Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711030-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a Certidão de Id. 45466178, que informa o cumprimento da diligência junto ao endereço do autor/falecido, sem manifestação por parte de seus herdeiros ou viúva, determino a suspensão do processo pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, I, do CPC. Intime-se o d. Ministério Público. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator